Tribunal: TJDFT
Processo: 0728761-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728761-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDO: MARIA BEATRIZ MARTINS DESPACHO Na petição de ID no 33114486, a advogada Adriana Gavazzoni, OAB/DF 31.393, informa o falecimento da recorrida MARIA BEATRIZ MARTINS, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID no 33114487). Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e determino a intimação do patrono da recorrida MARIA BEATRIZ MARTINS para que regularize a representação processual em 30 (trinta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Outrossim, diante da natureza da causa (garantia pessoal – fiança), intime-se a recorrente LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto, considerando o óbito da parte autora. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007